Tribunal: TJDFT
Processo: 0015752-60.2011.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. LEI DISTRITAL No 3.624/05. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES EM CURSO. JULGAMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS NO RE 729.107/DF – TEMA 792. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há óbice ao prosseguimento do feito, em face da rejeição, pelo Supremo Tribunal Federal, de todos os embargos de declaração opostos no RE 729.107/DF (Tema no 792 da Repercussão Geral). Desse modo, não há falar-se em modulação da decisão que declarou que a “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.”
Os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou, ainda, corrigir erro material. Ausente, no acórdão embargado, qualquer desses vícios, a rejeição do recurso se impõe.